Tribunal: TJBA
Processo: 0756768-67.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756768-67.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HERCULANO MATOS BARBOSA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR MAIS DE DOIS ANOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE INATIVIDADE. FATO GERADOR NÃO COMPROVADO. INÉRCIA DO FISCO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 924, III c/c o art. 487, I, ambos do CPC, extinguiu a execução fiscal proposta para cobrança de ISS referente aos exercícios de 2008 a 2011, em razão da presunção legal de inatividade do contribuinte, autônomo falecido em 2010, e da ausência de comprovação da ocorrência dos fatos geradores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de ausência de movimentação tributável por mais de dois anos gera presunção legal de inatividade do contribuinte, impedindo a exigência de ISS; (ii) estabelecer se a omissão do Fisco em cancelar a inscrição do contribuinte impede o reconhecimento da inatividade e da consequente inexistência do fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal de Salvador (Lei nº 7.186/2006, art. 234, c/c Decreto nº 17.671/2007, art. 36, §2º) estabelece presunção legal de inatividade do contribuinte que, por mais de dois anos, não recolhe tributos nem declara ausência de atividade tributável, cabendo ao Fisco proceder à baixa da inscrição de ofício. 4. A cobrança de ISS pressupõe a efetiva prestação de serviços, sendo vedada a presunção do fato gerador com base apenas na existência de inscrição ativa no cadastro municipal, especialmente em face da presunção legal de inatividade. 5. O falecimento do contribuinte em 2010 reforça a conclusão de que não houve exercício de atividade econômica nos exercícios de 2008 a 2011, inviabilizando a cobrança do ISS e tornando desnecessária a produção de contraprova pelo contribuinte, falecido antes do ajuizamento da ação. 6. A omissão do Município em cancelar a inscrição do contribuinte, embora prevista em lei como obrigação do Fisco, não pode ser invocada para legitimar a cobrança de tributo sem fato gerador, tampouco para afastar os efeitos da presunção legal de inatividade. 7. A ausência de pedido formal de baixa cadastral pelo contribuinte não autoriza a manutenção da cobrança, uma vez que a penalidade por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a exigência do tributo, cuja incidência depende da ocorrência do fato gerador. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0756768-67.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado HERCULANO MATOS BARBOSA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.